Tribunal: STF
Processo: HC 245529
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Kaique Eloidi Alves contra decisão monocrática do então Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao RE no AgRg no AREsp 2.397.910/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental da defesa, mantendo, por consequência, a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, ambos com base na Súmula n. 182 do STJ.



    O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO NO PRESENTE RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é requisito para o conhecimento do agravo regimental. 2. Na hipótese em tela, o agravo regimental não impugnou, especificadamente, todos os fundamentos invocados na decisão monocrática de não conhecimento do agravo em recurso especial. 3. Agravo regimental não conhecido.



    A parte recorrente alega a existência de repercussão geral da matéria debatida e de contrariedade, no acórdão impugnado, aos arts. 5º, XLVI e XLVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nesse sentido, argumenta que (fls. 698-699):



    [...] o v. acórdão recorrido não enfrentou os argumentos defensivos trazidos no “regimental” interposto, o qual visava justamente demonstrar que, no caso específico do recorrente, deveria ser dado provimento ao agravo em recurso especial para o fim de absolver e ou regime mais brando, pelos artigos 33 e 59 do Código Penal Brasileiro. A Assim sustentamos, pois como demonstrado no agravo regimental, inaplicável, ao caso em testilha, a fundamentação trazida pelo Conspícuo Ministro Relator para o fim de não conhecer o reclamo constitucional defensivo.



    Requer, ao final, a admissão do recurso, bem como a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, a Suprema Corte, ao apreciar o Tema n. 339, sob o regime da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais.



    No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão alcançada no julgado recorrido, que não conheceu do recurso dirigido a esta Corte Superior, o que inviabiliza o exame pretendido pela parte recorrente, relacionado às questões de mérito submetidas ao STJ ou à correta aplicação de óbices processuais. Portanto, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado.



    Quanto às demais alegações, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral.



    Dito de outra forma, quando o Superior Tribunal de Justiça não conhecer do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que dispõem sobre tais requisitos.



    Isso é o que ficou definido no Tema n. 181 do STF, no qual a Suprema Corte afirmou que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional” (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010).



    Vale esclarecer que o entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do recurso extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa.



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais que analisam a viabilidade prévia dos recursos extraordinários negar seguimento aos recursos que discutam questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.



    Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015.



    Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nos casos em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Anoto que contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário não é cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC e adequado para impugnação das decisões de inadmissão), conforme previsão do § 2º do art. 1.030 do CPC. (doc. 3 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    A concessão da ordem de habeas corpus, anulando a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário e determinando a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do recurso interposto. (doc. 1, p. 3).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do então Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao RE no AgRg no AREsp 2.397.910/SP (doc. 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que “[o] habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral” (HC 217.418 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/8/2022 – grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus – cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção – com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. 2. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.670 ED-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/12/2021 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 200.496 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19/5/2021 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator